Tribunal: TJDFT
Processo: 0751501-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS NO RECURSO. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS PRESUMIDAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação quando não demonstrada à existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. No caso, os extratos bancários não se referem a fato novo. Documentos não analisados.
2. A obrigação alimentar do genitor resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.
3. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante.
4. No caso dos autos, a sentença consubstanciada na capacidade financeira do autor, na obrigação alimentar do genitor e nas necessidades dos menores, que são presumidas, atendeu à conjugação do binômio necessidade/possibilidade, devendo ser mantida.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.